Tribunal: TJMT
Processo: 0021405-74.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 0021405-74.2009.8.11.0041
EMBARGANTE: DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DCP MAQUINAS E VEICULOS LTDA em face da decisão que não conheceu do agravo interno por ser manifestamente incabível, uma vez que a decisão que negou seguimento ao recurso especial foi em decorrência da Súmula 284 do STF – id. 103409960 -.
Em síntese, sustenta a embargante que a decisão é contraditória ao fundamento que cabe agravo interno de toda decisão proferida pelo relator em recurso, razão pela, independente do fundamento utilizado para negar seguimento ao recurso especial, cabe agravo interno apara análise do colegiado, nos termos do art. 1.021, do CPC.
Assim, requer apreciação do agravo interno pelo colegiado.
Tempestividade dos embargos de declaração no id. 106897492.
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo embargado.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é certo que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
No caso, a parte embargante sustenta que a decisão monocrática é contraditória, sob o argumento que contra qualquer decisão do relator, independente do fundamento utilizado para negar seguimento ao recurso especial, cabe o recurso de agravo interno, nos termo do art. 1.021, do CPC.
Com efeito, é certo que a decisão proferida não possui qualquer contradição, posto que o agravo interno contra decisão que realiza a admissibilidade do recurso especial e extraordinário é regido pelo art. 1.030, I e III, e § 2o, do Código de Processo Civil, vejamos:
a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e
c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
Ora, o legislador na secção que regulamenta os recursos especiais e extraordinário, limitou o agravo interno tão somente ao incisos I e III, do artigo 1.030 do CPC, in verbis:
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
Ressalta-se que como a questão não foi decidida com base na sistemática de julgamento de recursos repetitivos, é patente que o recurso cabível é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, o qual estabelece que “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Logo, tem-se que não há qualquer contradição quanto à questão, razão pela qual a decisão que não conheceu do agravo interno por ser manifestamente incabível, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça